Tribunal: TJDFT
Processo: 0733564-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INIBITÓRIA. OCUPAÇÃO DE SOLO URBANO. VARA DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. Sendo a tutela do meio ambiente a causa de pedir de ação inibitória, a competência para processamento e julgamento da demanda é da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do que estabelece o artigo 34 da Lei no 11.697/08.
2. Recurso conhecido e desprovido.